Tribunal: TJBA
Processo: 0408582-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0408582-52.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERMANO BENTO OLIVEIRA MATOS e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO OMITIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA CONTRARRAZÕES. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONALMENTE ADMITIDOS. ACOLHIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos autores, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação quanto à pretensão de majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP), com base na Lei Estadual nº 7.622/2000. 2. Caracteriza omissão a ausência de manifestação expressa sobre a fixação de honorários advocatícios no acórdão que, embora tenha mantido a sentença de improcedência e negado provimento à apelação, deixou de apreciar pedido formulado nesse sentido pela parte vencedora em grau recursal. 3. A formação da relação processual em grau recursal, com a intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões, enseja a incidência do princípio da sucumbência e autoriza a fixação de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A omissão identificada no julgado autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos, com base no art. 1.022 do CPC e na jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 2.169.702/SP). Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0408582-52.2013.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado GERMANO BENTO OLIVEIRA MATOS e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.